Tribunal: STJ
Processo: 0012293-22.2022.8.16.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880291 - PR(2025/0084924-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
RICARDO ZAMPIER - PR031225
DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - PR049261
BÁRBARA BOWONIUK WIEGAND - PR066794
BRUNO CAPELINI DE LIMA - PR096707
AGRAVADO
: MATHEUS BORTOLI CORREA
ADVOGADA
: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI - PR037433
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.
COPARTICIPAÇÃO
EM
HEMODIÁLISE.
ABUSIVIDADE.
REVISÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DE
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de não fazer
repetição de indébito,
c/c
antecipação de tutela e danos morais, visando ajustar a forma de cobrança de
coparticipação por sessões de hemodiálise.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para limitar a
coparticipação a R$ 80,00 por semana, determinar restituição simples da diferença
com correção pela média
e juros de mora desde a citação e negar
INPC/IGP-DI
danos morais. Os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
VIII, da
art. 16,
ao limitar a coparticipação semanal a R$ 80,00; e (ii) saber se
Lei n. 9.656/1998
negou vigência ao
o, II, XXI, XXIV e XXVIII, da
ao
art. 4
Lei n. 9.961/2000
afastar a disciplina da ANS, invocada pela Resolução n.
II, .
465/2021, art. 19,
b
Documento eletrônico VDA54870642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5011b1c2-a636-4b0f-ad16-142277ab4569

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF por deficiência de fundamentação, pois não
houve impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão.
7. Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão das conclusões
do Tribunal de origem demanda reexame de cláusulas contratuais e de provas.
8. Matérias fundadas em atos normativos infralegais da ANS não são passíveis de
análise em recurso especial, que se limita à interpretação de lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando a parte deixa de
Tese de julgamento
impugnar fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do acórdão
recorrido. 2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório. 3. A discussão fundada em em atos
normativos infralegais é incabível em recurso especial”.
VIII;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 16,
Lei n. 9.961/2000,
o, II, XXI, XXIV e XXVIII; CDC, arts. 47 e 51; CPC,
§ 11;
art. 4
art. 85,
Resolução CONSU n.
o, VII; Resolução ANS n.
II,
8/1998, art. 2
465/2021, art. 19,
.b
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 993.087/SP,
julgado em 26/11/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5011b1c2-a636-4b0f-ad16-142277ab4569

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880291 - PR (2025/0084924-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
RICARDO ZAMPIER - PR031225
DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - PR049261
BÁRBARA BOWONIUK WIEGAND - PR066794
BRUNO CAPELINI DE LIMA - PR096707
AGRAVADO
: MATHEUS BORTOLI CORREA
ADVOGADA
: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI -
PR037433
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM HEMODIÁLISE. ABUSIVIDADE. REVISÃO
DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DE ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito,
antecipação de tutela e danos morais, visando ajustar a forma de cobrança de
coparticipação por sessões de hemodiálise.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para limitar a coparticipação
a R$ 80,00 por semana, determinar restituição simples da diferença com correção
pela média INPC/IGP-DI e juros de mora desde a citação e negar danos morais. Os
embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
VIII, da
art. 16,
ao limitar a coparticipação semanal a R$ 80,00; e (ii) saber se
Lei n. 9.656/1998
negou vigência ao
o, II, XXI, XXIV e XXVIII, da
ao afastar a
art. 4
Lei n. 9.961/2000
disciplina da ANS, invocada pela Resolução n. 465/2021,
II, .
art. 19,
b
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 283 do STF por deficiência de fundamentação, pois não houve
impugnação específica dos fundamentos autônomos do acórdão.
7. Aplicam-se ao caso as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão das conclusões
do Tribunal de origem demanda reexame de cláusulas contratuais e de provas.
8. Matérias fundadas em atos normativos infralegais da ANS não são passíveis de
análise em recurso especial, que se limita à interpretação de lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando a parte deixa de
Tese de julgamento
impugnar fundamentos autônomos suficientes para a manutenção do acórdão
recorrido. 2. As Súmulas n. 5 e 7 do STJ obstam o reexame de cláusulas contratuais
e do conjunto fático-probatório. 3. A discussão fundada em em atos normativos
infralegais é incabível em recurso especial”.
VIII;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 16,
Lei n. 9.961/2000,
o, II, XXI, XXIV e XXVIII; CDC, arts. 47 e 51; CPC,
§ 11; Resolução
art. 4
art. 85,
CONSU n. 8/1998,
o, VII; Resolução ANS n. 465/2021,
II, .
art. 2
art. 19,
b
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 283; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 993.087/SP,
julgado em 26/11/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED DE FOZ
DO IGUAÇU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

apelação nos autos de ação com pedido de obrigação de não fazer c/c repetição de
indébito, antecipação de tutela e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 338):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RENAL CRÔNICA.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA
DE
TRATAMENTO
DE
HEMODIÁLISE.
COPARTICIPAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) CALCULADA SOBRE
CADA SESSÃO REALIZADA. AUTOR QUE NECESSITA DE 12 A 14 SESSÕES
AO MÊS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE AJUSTE NA FORMA DE
APLICAÇÃO, SOB PENA DE CAUSAR ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE
RESTRINGE O ACESSO DO BENEFICIÁRIO AOS SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE CONTRATADOS. REFORMA NECESSÁRIA.
COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A R$ 80,00 (OITENTA REAIS) POR SEMANA
(QUATRO VEZES AO MÊS) QUE MELHOR RESPEITA O EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
ENTRE
AS
PARTES
E
GARANTE
A
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL.
DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
ESTABELECIDO E O COBRADO ANTERIORMENTE, DE FORMA SIMPLES.
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO
DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA INPC
ART. 405
/IGP-DI. DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO
CONTRATO QUE NÃO GERA DANO MORAL INDENIZÁVEL. OFENSA AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. READEQUAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nestes termos (fl.
366):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
OBSCURIDADE NÃO CONSTATADA NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO
COM A SOLUÇÃO ADOTADA NO ARESTO. PROPÓSITO DE INSTAURAR
REDISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA ANALISADA. VIA RECURSAL
INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO OBSTADO.
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
O acolhimento dos declaratórios exige o reconhecimento de alguma das hipóteses
previstas no
do CPC – omissão, contradição, obscuridade ou erro material
art. 1.022
– não verificadas na espécie.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 16, VIII, da
porque o acórdão, ao limitar a
Lei n. 9.656/1998,
coparticipação a R$ 80,00 por semana, teria violado a possibilidade de inclusão de
fatores moderadores nas mensalidades, cuja previsão se encontra clara e legível no
instrumento firmado, tendo a modalidade de ajuste sido previamente escolhida pelo
próprio beneficiário, ora recorrido, rompendo, assim, o equilíbrio sinalagmático; e
b) 4o, II, XXI, XXIV e XXVIII, da
já que, ao afastar a
Lei n. 9.961/2000,
coparticipação nos moldes contratados, o acórdão teria negado vigência à
competência da ANS para disciplinar sobre o tema.
Defende que a Resolução ANS n. 465/2021,
II,
, respalda a
art. 19,
b
legalidade da coparticipação contratada.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a aplicação da
coparticipação nos moldes contratados, reformando-se o acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação com pedido de obrigação de não fazer c
/c repetição de indébito, antecipação de tutela e danos morais em que o
autor pleiteou que a ré não cobrasse coparticipação por sessão de hemodiálise,
passando a cobrar de forma mensal, e fosse condenada ao pagamento de R$ 7.360,00
a título de repetição de indébito e de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

A Corte
reformou parcialmente a sentença para limitar a
a quo
coparticipação a R$ 80,00 por semana (quatro vezes ao mês), com restituição
simples da diferença entre o valor estabelecido e o cobrado anteriormente, correção
pela média INPC/IGP-DI a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, mantendo a negativa de danos morais e readequando a sucumbência.
O aresto recorrido, ao enfrentar o litígio, fundamentou-se na aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, em especial nos arts. 47 e 51,
revisando a cláusula contratual que impõe a coparticipação em 50% sobre cada
sessão de hemodilálise realizada pelo recorrido, por entender que o valor cobrado
obstava a realização do tratamento médico, impondo desvantagem exagerada e
onerosidade excessiva ao consumidor, além de inviabilizar o próprio escopo do
contrato de plano de saúde, voltado à manutenção da saúde do usuário, e violar a
equidade e a boa-fé contratual.
Nesse contexto, o Tribunal
ponderou que o valor de cada sessão
a quo
corresponde a R$ 80,00 e que o recorrido necessita realizar 12 sessões de
hemodiálise por mês, o que equivale a R$ 960,00, embora perceba renda mensal de
R$ 1.907,76, decorrente de benefício previdenciário por incapacidade.
Assim, procedendo ao cotejo entre a necessidade de continuidade do
tratamento médico pelo recorrido – acometido de doença renal crônica em estágio 5
e já submetido a transplante renal, seguido de uma rejeição de natureza aguda,
motivo pelo qual necessita realizar a hemodiálise – e a preservação do equilíbrio
contratual, o acórdão recorrido manteve a coparticipação no valor de R$ 80,00,
porém, limitou a cobrança a uma vez por semana, ou seja, a quatro vezes ao mês.
Confiram-se trechos do voto condutor do julgado (fls. 338-346):

Embora legal e prevista contratualmente, é possível a revisão do percentual
exigido a título de coparticipação ou mesmo de sua periodicidade, caso verificado que
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

esta exigência limita ou impede o acesso do beneficiário aos serviços de assistência
médica, o que implica em abusividade pelo plano de saúde.
A coparticipação não pode ser a tal ponto onerosa ao usuário que restrinja o
acesso aos serviços/tratamentos de que necessita, sob pena de desnaturar a própria
natureza do contrato, que é a preservação da saúde do contratante, conforme
disposição do
o, inciso VII, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar -
art. 2
CONSU no 8/98.
, conforme consta no laudo médico acostado aos autos (mov. 19.1), o
In casu
autor possui Doença Renal Crônica (DRC) em estágio 5, tendo sido submetido à
transplante renal, com posterior rejeição aguda, necessitando se submeter ao
procedimento de hemodiálise 03 (três) vezes por semana, sem previsão de término do
tratamento, diante do estágio terminal em que se encontra a enfermidade.
O contrato celebrado contém previsão de “coparticipação de 50% (Cinquenta
por cento) do custo das consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de
todos os demais serviços /procedimentos, realizados em regime ambulatorial,
incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas, limitados
a um valor máximo de R$ 80,00 (Oitenta Reais) por serviço – realizado (movs. 37.6 e
37.7)”.
Em que pese o entendimento da MM. Magistrada , presente o abuso do plano
dea quo saúde ao exigir coparticipação de 50% (cinquenta por cento) sobre cada
sessão individual realizada, tanto o mais quando se refere a um único tratamento.
Infere-se dos registros de valores despendidos pelo autor a título de
coparticipações, que o valor de cada sessão paga corresponde a R$ 80,00 (oitenta
reais) – (mov. 1.11 – maio/2022). Assim, considerando que o autor necessita de ao
menos 03 (três) sessões semanais e, portanto, 12 (doze) sessões mensais, o custo total
do tratamento equivaleria a R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) por mês, montante
que supera em muito o valor da mensalidade do plano de saúde (R$ 481,00, em 2022 -
mov. 37.7, fl. 03).
Além disso, extrai-se dos autos que o apelante aufere renda mensal de
aproximadamente R$ 1.907,76 (mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos),
proveniente de benefício previdenciário por incapacidade do INSS (mov. 1.12).
Nesse diapasão, a coparticipação exigida obstaculiza a realização do tratamento,
impõe desvantagem exagerada ao usuário, gera onerosidade excessiva e inviabiliza a
própria finalidade do contrato que é a preservação da saúde do usuário, viola a
equidade e a boa-fé contratual, em afronta ao artigo 51, IV, e § 1°, II, do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, considerando a necessidade do beneficiário em dar continuidade ao
tratamento, a fim de ponderar os interesses e preservar o equilíbrio contratual, mostra-
se razoável que a coparticipação permitida no contrato (R$ 80,00) incida por semana
(quatro vezes ao mês), totalizando R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mensais,
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

observados os critérios de reajuste anual previstos em contrato, visto que melhor
respeita o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes e garante a manutenção do
tratamento.

No entanto, nas razões do recurso especial, a parte recorrente limita-se a
defender a legalidade da coparticipação à razão de 50%, o que, em tese, violaria os
preceitos federais em questão, sem observar os fundamentos do acórdão, que em
momento algum negou a aplicação das normas federais em destaque, mas readequou
o valor contratualmente cobrado por ferir as normas consumeristas no caso concreto,
sobretudo por impor vantagem excessivamente onerosa ao recorrido e limitante da
finalidade contratual, tendo em vista seu peculiar e grave estado de saúde.
Sobre a questão, ressalte-se considerar deficiente a fundamentação
apresentada nas razões do recurso especial, impondo seu não conhecimento, se
aqueles fundamentos não atacados que subsistirem forem suficientes para manter o
aresto impugnado (Súmula n. 283 do STF).
Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido promoveu profundo
exame fático-probatório ao examinar as condições de saúde do recorrido, o
tratamento médico ao qual se submete, sua renda mensal, os valores mensais pagos a
título de coparticipação e as cláusulas contratuais. Portanto, revisar tais conclusões
demandaria análise de cláusulas contratuais e reexame do conjunto probatório, o que
é vedado em recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Some-se a isso, por fim, a circunstância de que a tese deduzida pela
recorrente tangencia atos normativos secundários editados por autoridades
administrativas (Resolução ANS n. 465/2021), matéria não passível de análise em
Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

recurso especial, uma vez que cabe ao STJ interpretar a lei federal (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 993.087/SP,
DJe de
.
26/11/2019,
27/11/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52859311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:51
Código de Controle do Documento: 42e301c6-58a4-4ff4-9f12-22570d62205c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.880.291 / PR
Número Registro: 2025/0084924-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024234520258160030 00122932220228160030 122932220228160030 24234520258160030
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : WALDEMAR ERNESTO FEIERTAG JUNIOR - PR015937
EDUARDO BATISTEL RAMOS - PR031205
RICARDO ZAMPIER - PR031225
DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - PR049261
BÁRBARA BOWONIUK WIEGAND - PR066794
BRUNO CAPELINI DE LIMA - PR096707
AGRAVADO
: MATHEUS BORTOLI CORREA
ADVOGADA
: FERNANDA GABRIELLE SAMPAIO DE ANGELI - PR037433
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 9dfcfedb-83e6-40b7-9a42-d23591a6f8f5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:58
Código de Controle do Documento: 9dfcfedb-83e6-40b7-9a42-d23591a6f8f5